Tribunal: TJMT
Processo: 1007078-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007078-50.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 7332-96.2018.811.00045 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVANTE: VANDERMIR FRANCESCONI, USINA NOSSA SENHORA DA BOA ESPERANCA - ACUCAR E ALCOOL LTDA, ACIP APARELHOS DE CONTROLE E INDUSTRIA DE PRECISAO LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por USINA NOSSA SENHORA DA BOA ESPERANÇA – AÇUCAR E ÁLCOOL LTDA., VANDERMIR FRANCESCONI e ACIP APARELHOS DE CONTROLE E INDÚSTRIA DE PRECISÃO LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4o Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Execução Fiscal no 7332-96.2018.811.0004, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelos Executados.
Sustentam os Recorrentes a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio, instituída pela Lei no. 4547/1982, ante o caráter universal desta. Ressaltam que, de acordo com o disposto no Artigo 77 do CTN e Artigo 145, II, da Constituição Federal, taxa é uma espécie de tributo vinculada a uma atividade estatal específica e divisível.
Registram, por ser o combate a incêndio serviço considerado universal, deve ser custeado por impostos.
Cita o julgamento do RE 972352, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes, em reforço a sua tese, bem como o entendimento firmado em Tese de Repercussão Geral – Tema 16 do STF.
Acentua, ainda, que não é sujeito passivo desse tributo, uma vez que “não possui qualquer estabelecimento ou qualquer instalação no local em que esta estabelecida e nunca funcionou, ou seja, desde da sua criação encontra-se inativa, não tendo portanto, sido colocado a sua disposição qualquer serviço de prevenção, combate ou extinção de incêndios do corpo de bombeiro militar”. Pontua que está situada em Zona Rural, e que nunca foi colocado a sua disposição serviço de combate a incêndio. (sic)
Destaca que o valor bloqueado – R$33.143,67 (trinta e três mil cento e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos) é verba destinada ao pagamento dos empregados da ACIP, portanto impenhoráveis.
Sublinha o caráter confiscatório da multa aplicada uma vez que supera o valor da obrigação principal.
Pugna pela atribuição do efeito ativo “com o fito de que a Agravada não levante os valores constritos nos autos originários”. (sic)
Pedido de justiça gratuita indeferido. (Id 40144489)
Pagamento das custas processuais efetuados no prazo legal. (Id 41540994)
É o relatório.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido liminar.
Para a concessão do efeito requerido, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Em sede de cognição superficial da matéria, vislumbro os requisitos ensejadores para a concessão da medida.
A decisão recorrida foi proferida em incidente de Exceção de Pré-Executividade manejado nos autos da Ação de Execução Fiscal no 7332-96.2018.811.0004, tendo como objeto a CDA no 2017217327, referente à taxa de segurança contra incêndio – TACIN.
Com efeito, o artigo 100 da Lei Estadual no 4.547/1982, que institui a taxa de combate a incêndio - TACIN, teve seus efeitos suspensos, liminarmente, até o julgamento final da ADI no 1003057-2019, pelo Órgão Especial desta Corte, ficando assim ementado, in verbis:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL No 4.547/1982 – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO - QUESTÃO TRIBUTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA.
1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o periculum in mora, a concessão da liminar é medida que se impõe.
2. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS.
3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF)
3. Liminar concedida.”
Assim, tenho que presente a probabilidade do direito invocado.
No que se refere ao periculum in mora, este se mostra evidente, considerando que os Recorrentes inclusive já sofreram penhora de bens, e o pedido de atribuição do efeito ativo se limita apenas a abstenção do levantamento dos valores constritos pela parte Exequente, ora Agravada.
Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO, tão-somente, para “que a Agravada não levante os valores constritos nos autos originários”, até o julgamento pela Turma Julgadora.
Oficie-se o Juízo a quo, encaminhando cópia da presente decisão.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta no prazo legal.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora